Tribunal: TJDFT
Processo: 0716788-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716788-47.2021.8.07.0000 RECORRENTE: LUIS FERNANDO MACHADO E SILVA RECORRIDO: ANTONIO GUILHERME NAVES, ESPÓLIO DE JOSINO NAVES DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE FATIMA ALVIM NAVES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. VÁRIOS EXECUTADOS. ILEGITIMIDADE DE UM DELES. EXTINÇÃO DO PROCESSO QUANTO A ELE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO PROPORCIONAL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Contendo o polo passivo do Cumprimento de Sentença vários Executados, com a extinção do processo quanto a um deles, haja vista sua ilegitimidade, ante a inexistência de previsão legal específica quanto ao tema, cabível a fixação de honorários de sucumbência de forma proporcional, em atenção ao disposto no art. 87, caput, do CPC: “Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários.” 2 - Conforme orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça, a verba honorária é única, sob pena de os honorários superarem até mesmo o valor principal. Por conseguinte, é descabida a fixação individualizada de honorários em favor de cada parte vitoriosa. Agravo de Instrumento parcialmente provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 10, 85, §§1o e 2o, e 87, todos do Código de Processo Civil, asseverando, em síntese, que a decisão de primeiro grau havia aplicado corretamente o artigo 85, §§1o e 2o, do CPC, porquanto inaplicável a regra do artigo 87 do CPC ao presente caso. Suscita inobservância ao princípio da não surpresa. Ressalta que o erro na propositura de execução contra alguém que não havia participado do acordo e a insistência na sua manutenção no polo passivo, ainda na vigência do CPC/73, não pode justificar a redução da verba honorária fixada perfeitamente pelo Juízo de 1o (primeiro) grau em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC; b) artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação válida. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 10 do CPC, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF (AgInt no REsp 1940637/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 23/9/2021). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 85, §§1o e 2o, e 87, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não deve subir o apelo em relação à indicada ofensa ao artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois “Não se verifica a alegada violação dos arts. 489 do CPC/2015 e demais dispositivos legais relacionados no recurso, na medida em que a Corte de origem dirimiu fundamentadamente a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação” (AgInt no AREsp 1837358/PA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/9/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028